Tribunal: TJDFT
Processo: 0752865-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752865-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEUNICE DE FATIMA BORGES KUCHMINSKI, RUBIANA BORGES KUCHMINSKI FENOLL, FRANCIELLE BORGES KUCHMINSKI, MARCEL RUBER BORGES KUCHMINSKI EMBARGADO: ZILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, SHEILA LACERDA RODRIGUES OLIVEIRA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada/embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelos agravantes no ID 25172215. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator